Tribunal: TJDFT
Processo: 0703023-94.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR. RETORNO DAS PARTES AO STAUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. INVIABILIDADE. ARBITRAMENTO DO VALOR DOS LUCROS CESSANTES.
1. A controvérsia acerca do cumprimento de contrato de compra e venda de imóvel adquirido na planta deve ser dirimida à luz das normas consumeristas.
2. Configurado o atraso na entrega do imóvel decorrente da desídia da construtora/contratada, impõe-se a resolução do contrato, com o devido o retorno das partes ao status quo ante, mediante a devolução integral e imediata das parcelas vertidas pelo consumidor, sem qualquer retenção.
3. A não entrega do imóvel no prazo ajustado impõe à promitente vendedora a obrigação de compor lucros cessantes, que são comprovados diante da própria mora da promitente vendedora, à vista de que o adquirente deixou de auferir ganhos de aluguéis, quando os poderia ter auferido.
4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça – STJ, no julgamento dos recursos repetitivos REsps. 1635428 e 1498484, firmou as seguintes teses, respectivamente: “a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes” e “no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”.
5. No acórdão repetitivo, acerca da inversão da cláusula penal, firmou-se ainda o entendimento de que, para que esta seja viável, faz-se necessária a análise de simetria entre a inadimplência prevista contra o comprador e a inadimplência na qual incidiu o incorporado. Inexistindo simetria, impõe-se ao magistrado o arbitramento dos lucros cessantes, considerando as peculiaridades do contrato e a jurisprudência desta Corte.
6. Apelações cíveis conhecidas e não providas.